Tribunal: TJDFT
Processo: 0733200-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733200-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., CLINICA DR. EVERALDO MAIA LTDA - ME APELADO: CLINICA DR. EVERALDO MAIA LTDA - ME, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Intimem-se AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A e CLINICA DR. EVERALDO MAIA LTDA – ME (apelantes) para se manifestarem, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca das alegações recíprocas de litigância de má-fé deduzidas em sede de contrarrazões (IDs 18291918 , p. 6 e 18291920, p. 6, respectivamente). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora